Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO DE IMAGEM. USO INDEVIDO DE FOTOGRAFIA. AMEAÇA A DIREITO PERSONALÍSSIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSORA DE TV E TELESPECTADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTEÚDO JORNALÍSTICO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. EMISSORAS PRINCIPAL E AFILIADA. SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA A EMISSORA LOCAL. SENTENÇA MANTIDA.
No caso dos autos, mostra-se incontroverso o fato de a emissora de TV apelante, afiliada local integrante de grupo de comunicação, ter veiculado conteúdo jornalístico no qual, na tentativa de retratar terceiro que tivera sua prisão preventiva decretada, utilizava-se de fotografia do autor, a quem não correspondia tal realidade. Nesse contexto, constatado o erro informativo, impõe-se a preservação dos direitos personalíssimos relacionados à honra e, em especial, à imagem do requerente/apelado assegurados constitucionalmente (art. 5o, incisos V e X, CF); sem deixar de destacar a exigência de cessar ameaça a direitos dessa ordem, por força do art. 12, caput, do Código Civil. Assim, cabe à emissora revelar o erro ao seu público, de modo a preservar a imagem de quem fora exposto negativamente por equívoco. Ato contínuo, há relação de consumo configurada entre a emissora de TV e seu telespectador, destinatário final da produção de conteúdos televisivos. Precedente deste Eg. TJDFT (Acórdão 1118507, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por conseguinte, configurado o dano à imagem por uso indevido de fotografia em matéria jornalística, ostenta a vítima prejudicada a qualidade de consumidor equiparado (art. 17, CDC). Entende o Superior Tribunal de Justiça que “é irrelevante se a reportagem foi veiculada pela emissora local ou pela “cabeça de rede”. Isto porque pertencem ao mesmo grupo empresarial e ambas têm responsabilidade sobre as imagens veiculadas”. Precedente. (AREsp n. 911150/SP; Rel. PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Data de Publicação 13/12/2017). Nesse cenário, aplicável ao caso a Teoria da Aparência, uma vez inexigível do consumidor médio a diferenciação entre emissoras de TV (matriz e afiliada). Desse modo, configurado o dano decorrente de relação de consumo, há solidariedade entre as emissoras, conforme se deduz do teor do parágrafo único do art. 7o do CDC. Contudo, ausente a emissora principal no feito, conclui-se, por dedução lógica, que a emissora afiliada, ora ré/apelante, deve responder pelos atos praticados e incontroversos. Portanto, correta a r. sentença de 1o grau, por meio da qual a requerida fora condenada a revelar o erro ao seu público, retirar a fotografia do autor do conteúdo jornalístico impugnado e se abster de autor equivocadamente. Inexiste impossibilidade de cumprimento obrigacional pela requerida, uma vez delimitadas as obrigações referentes a conteúdo veiculado em programa próprio da afiliada, por ela gerenciado e conduzido. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.